Tribunal: TJDFT
Processo: 0742291-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742291-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KTR LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS EIRELI, MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0711771-27.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED. Em suas razões, o agravante alega que o indeferimento do envio de ofício ao CAGED inviabiliza a satisfação do crédito, diante da ausência de localização de bens penhoráveis pelos meios já utilizados. Sustenta que a consulta ao cadastro poderia identificar eventual vínculo empregatício dos devedores, permitindo a penhora de parte dos rendimentos, em percentual que preserve sua dignidade. Afirma que a execução deve atender ao princípio da efetividade e que impedir o acesso às informações do CAGED representa restrição desproporcional ao direito do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar, de imediato, a realização da consulta ao CAGED, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para autorizar a medida. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferidas em sede de cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal a fim de determinar a consulta ao sistema CAGED. A agravante busca a realização de diligência junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de se obter informação sobre eventual vínculo empregatício do devedor agravado com a finalidade de lhe impor constrição sobre o produto do trabalho. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme prescrição contida no art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. A efetividade da prestação jurisdicional tem sido preocupação do sistema jurídico, que alia essa premissa ao próprio direito de acesso à justiça. No entanto, as medidas de pesquisa patrimonial devem ser tomadas após demonstração de utilidade para o resultado do processo. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, outros programas sociais e como base para elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. Não traz, pois, precisão e atualidade suficiente para fundamentar as decisões judiciais de constrição patrimonial. Ademais, a realidade demonstra que tal meio de pesquisa tem sido de pouco proveito, notadamente porque as informações referentes ao salário, de regra, são impenhoráveis até o limite do mínimo existencial. A despeito da viabilidade da a utilização dos dados do CAGED para outros objetivos, não é razoável desvirtuar sua finalidade, prevista em lei e baseada no interesse público, para atender interesses particulares de satisfação de crédito. Nesse sentido, esse é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “AGRAVODE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3.Agravode instrumento desprovido. (Acórdão 1726782,07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, além de a diligência postulada ser de pouca utilidade na busca patrimonial dos devedores, não restou demonstrada a impossibilidade de o exequente obter a informação pretendida diretamente. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w